Tribunal: TJMT
Processo: 1024804-66.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024804-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), LEANDRO SOARES DOS SANTOS - CPF: 045.179.403-65 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. A. M. - CPF: 048.022.282-79 (VÍTIMA), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –

1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ACOLHIMENTO
–
GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA DELITIVA NÃO JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR –

SUFICIÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS
PREVISTAS NO
ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–

3.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDID
A EM PARTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
A prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões àgravidadeabstratado delito, devendo ter por base elementos
concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a integridade
física e psicológica
da vítima
.

3.
P
edido julgado parcialmente procedente, ordem concedida
em parte
para revogar a prisão preventiva do paciente e impor
a sua pessoa
medidas
cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
s
advogado
s

Carlos Humberto de Oliveira Junior
e
Marcos Rodrigues Cardoso
em favor de
L
eandro Soares
d
os Santos
, apontando como autoridade coatoraoJuízo d
a

2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
27 de novembro
de 2022, pela prática, em tese, do delito de
estupro de vulnerável
, capitulado no art.
217-A do Código Penal
,
cuja custódia foi convertida em preventiva
por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1012237-77.2022.8.11.0040
,
por ter
, supostamente, pratic
ado
com a vítima, criança com
sete
anos de idade à época dos fatos, atos libidinosos
diversos da conjunção carnal, consistentes em beijar lascivamente a ofendida e passar as mãos nas suas partes íntimas.

Sustenta o impetrante que
“
nunca houve conjunção carnal ou até mesmo ato libidinoso, o que aconteceu trata-se de ocorrência de fato não criminoso, MAS SOMENTE ACIDENTAL, pois o Paciente foi urinar em local escuro que acreditava estar sozinho e distante de pessoas. Jamais houve qualquer fato de cunho sexual, sendo injusto permanecer preso
[durante]
o processo sem a ocorrência dos pressupostos da prisão preventiva, podendo no final ser até mesmo desclassificado para ato obsceno.”

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; consignando, ademais, que
,
na hipótese
,
não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da
medida, insculpidos no art. 312
do Código de Processo Penal.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais, pois é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisãopreventivadopaciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido liminar foi
in
deferido
em sede de plantão judiciário
pelo Desembargador
Márcio Vidal
, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
152569668
.

Requisitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
152649677
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
154774656
, opinou pela
concessão parcial
da ordem
,
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares
alternativas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria do crime de estupro de vulnerável não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente reclama
m
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
,
que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, oenvolvimento ou não dopaciente nodelito que lhe éimputadoé matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando,para justificar aprisãocautelar,que a haja aprova da materialidade eindícios de autoria,o que estãodevidamente demonstrados nestes autos, sobretudo pelas palavras
dos
familiares
da vítima
colhidos na fase extrajudicial.

De outro prisma, no que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial,
eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grauquando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Leandro Soares dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 217-A, do Código Penal, ocorrido no dia 27 de novembro de 2022, nesta Comarca de Sorriso/MT.

Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra a presente ata.

É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar o disposto no art. 310 do CPP, senão vejamos:

Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal; ou

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Destarte, HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo
codex
, estando o flagrante formalmente em ordem.

Cumpre, agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o )
.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

No caso em voga, inequívoca a presença dos requisitos legais acima mencionados, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar dos agentes.

No que tange ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva (Auto de prisão em flagrante n. 97.3.2022.18849, id. 104999077; Boletim de Ocorrência n. 2022.327507, id. 104999079,
pgs
. 1/3; depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, id. 104999080,
pgs
. 1 e ss.).

Aliás, outra conclusão não se tem quando do exame do segundo requisito legal – periculum in mora, já que no caso em apreço, a prisão cautelar mostra-se imprescindível para assegurar a ordem pública, diante da gravidade do crime e da forma de execução.

Válido registrar que além da gravidade do fato, há nos autos informações quanto à efetiva proximidade do custodiado e da família da vítima, sendo evidente o periculum libertatis e, derradeiramente a necessidade de manutenção do flagranteado preso preventivamente.

Nesse sentido, em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

[...]

Desta feita, embora a prisão preventiva seja medida de exceção e somente deve ser decretada quanto presente motivo legal que justifique o encarceramento, o caso concreto em exame revela de forma inequívoca a sua necessidade, sendo certo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente a garantir a integridade da vítima.

Outrossim, é pacífico o entendimento nos tribunais brasileiros de que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não lhe garante o direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT. 43).

[...]

Destarte, em razão da existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo ainda inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, cumpre converter a prisão em flagrante do agente em prisão preventiva.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de LEANDRO SOARES DOS SANTOS em prisão preventiva, devendo este permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. [...]

Como se sabe, a
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP
). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
acusado
representa para os meios ou os fins do process
o penal (
arts
. 312 e 315 do CPP
). Deve, ainda, ficar
plenamente
de
monstrado, na forma do art. 282, § 6º
, do
Código de Processo Penal
, que, presentes os motivos que autorizam a
prisão
provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Tendo isso como norte, infere-se que, n
a
hipótese
, não obstante a
autoridade judiciária tenha consignado que
“a prisão cautelar
mostra-se
imprescindível para assegurar a ordem pública, diante da gravidade do crime e da forma de execução”
, não apontou nenhum elemento concreto que corrobore essa conclusão.

Como asserido em linhas volvidas
,

a
prisão preventiva
não pode ser imposta com simples suposições e alusões àgravidadeabstratado delito
,
pois
requer decisão fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.

A prolatora do

decisum
invectivado, ressaltou, também, que
“além da gravidade do fato, há nos autos informações quanto à efetiva proximidade do custodiado e da família da vítima.”
De fato, os
pais
da vítima alugavam uma
quitinete
para o paciente nos fundos da residência da família, circunstância que, possivelmente,
facilitou a suposta prática delitiva. Todavia, é impensável que os familiares da ofendida aceitem continuar alugando o imóvel para o
favorecido
, o qual, aliás, apontou
nestes autos
novo endereço onde pretende residir caso seja libertado.

Ademais,
in
casu
, a
integridade
física e psicológica
da vítima
pode ser resguardada com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, como proibição de
manter contato

ou se aproximar da ofendida e das testemunhas no curso da ação penal
, bem como com a imposição de
monitoramento eletrônico
.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar do paciente, mediante imposição de medidas cautelares a
lternativas, previstas no art.
319 do
Código de Processo Penal
, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Leandro Soares dos Santos
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de

revogar

a sua prisão preventiva, aplicando-lhe,
com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º, c/c art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)

comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da
c
omarca por mais de 5 (cinco) dias sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

(
v
)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(
vi
)
não manter contato,
por

qualquer

meio
, ou se aproximar da vítima e das testemunhas no curso da ação penal;

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente
; e

(
viii
)
monitoramento eletrônico.

Determino, por derradeiro, a expedição de oficio à autoridade judiciária indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por parte do paciente, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023